Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724582-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ELZA DE LACERDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário (ID 34426541). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 43549716). Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Por tais razões, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031